Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710174-57.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REJANE PONTES ACHILLES EMBARGADO: CLINICA DE ANESTESIA SANTA HELENA S/S LTDA. DESPACHO Intime-se Clínica de Anestesia Santa Helena S/S Ltda. para manifestar-se sobre os segundos embargos de declaração opostos por Rejane Pontes Achilles no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42056389). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator